Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S.A., em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por DANUBIA MARTINS OLIVEIRA na ação de obrigação de fazer, ajuizada em seu desfavor. Intimado para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, o apelante defendeu o cumprimento do prazo (ID. 21274664 – Págs. 1/4). É o relatório. Decido. Conforme certidão da 22a Vara Cível de Brasília e em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico, verifica-se que a sentença foi disponibilizada no DJe em 13/08/2020, quinta-feira. Considera-se publicada no dia 14/08/2020, sexta-feira (ID. 20328013). Dessa forma, a contagem de quinze dias, a partir de 17/08/2020, segunda-feira, encerrar-se-ia em 04/09/2020, sexta-feira. O recurso foi interposto no dia 09/09/2020 (ID. 20328019 – Págs. 1/16). Em sua defesa, o recorrente alegou que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico deveria ser desconsiderada como termo inicial do prazo para interposição da apelação, porque este se iniciaria somente a partir da sua intimação eletrônica, que teria ocorrido apenas em 20/08/2020. Sem razão ao apelante. Dispõe a Lei 11.419/2006: Art. 4o Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. § 1o O sítio e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei específica. § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. A fluência do prazo, após dez dias da intimação eletrônica, foi regulada no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Portaria GC 160/2017, conforme destacado pelo apelante. Mas a própria portaria faz ressalva de sua aplicabilidade, isto é, apenas nos casos em que não contrastar com a lei. Confira-se: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 2. O acórdão ora embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois, incabíveis estes embargos de divergência ante a aplicação da Súmula 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo interno improvido. (AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 22/08/2018) Este TJDFT compartilha o mesmo entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. I - A publicação na decisão no Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre a intimação eletrônica porque substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, conforme disciplina o art. 4o da Lei 11.419/2006. II - Não há conflito de normas do art. 4o da Lei 11.419/2006 com o art. 5o, caput da Portaria GC 160, de 11/10/2017, porque o artigo da portaria traz ressalva expressa às hipóteses de previsão legal. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1161068, 07134524020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Revela-se, portanto, intempestivo o recurso apresentado após o encerramento do prazo recursal. Nesse sentido, já decidiu esta 4a Turma Cível: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1035584, 20170110268650APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2017, Publicado no DJE: 04/08/2017. Pág.: 465/475). AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. 1. Não se conhece de apelo intempestivo. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1075318, 20170710070225APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: 293/303). Frisa-se que certidão da vara de origem que relata a eventual tempestividade do recurso interposto não vincula este Órgão, a quem unicamente cabe examinar os pressupostos de admissibilidade recursal. Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator